Tribunal: TJSP
Processo: 2010651-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reconhecida a nulidade pela falta de intimação exigida pelo art. 513, § 2o, II, do CPC. Manutenção da penhora para resguardar a efetividade da execução. Inexistência de prejuízo à agravante. Titulares do imóvel já intimados nos autos principais. Decisão correta. Agravo não provido.